Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Salvo-conduto para cultivo doméstico de cannabis sativa para fins medicinais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que denegou habeas corpus preventivo visando à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de cannabis sativa.
II. Questões em discussão 2. Discute-se se é possível conceder autorização judicial para cultivo doméstico de cannabis sativa.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, caput, da L. 11.343/06 proíbe expressamente o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, incluindo, portanto, a cannabis sativa. E o § único atribui à União a competência para autorizar o cultivo para fins medicinais ou científicos, mediante fiscalização.
4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu critérios para fabricação e a importação de produtos à base de Cannabis por meio da RDC no 327/2019, porém, não regulamentou o cultivo domiciliar.
5. A autorização judicial para cultivo doméstico da cannabis sativa deve ser restrita a casos em que demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com óleo de cannabis, comprovada por relatório médico idôneo, que ateste a insuficiência das terapias convencionais, que não é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 153.768/MG, Sexta Turma, j. 28/6/2022; TJDFT, Acórdão 2057309, 0740989-16.2025.8.07.0016, j. 15/10/2025; Acórdão 2034646, 0731779-86.2025.8.07.0000, j. 21/08/2025.